Tribunal: STF
Processo: Rcl 49505
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-21
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Valdemir Flávio Pereira Garreta e William Ali Chaim, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alegam, a autoridade da decisão proferida nos autos do AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg na Rcl 33.543/PR, indicando como atos reclamados as decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, nos autos da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, ao indeferir o seu acesso aos Acordos de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 e 5037677-49.2018.4.04.7000, ambos em trâmite perante o juízo reclamado.



    Pelo documento eletrônico 36, os reclamantes solicitam seja determinada a redistribuição deste feito, para regular trâmite e análise. 



    Ocorre que, conforme a certidão eletrônica 35, a decisão que negou seguimento à reclamação transitou em julgado em 4/11/2021. Assim, tratando-se de processo já transitado em julgado, com o encaminhamento ao arquivo, não há falar-se em redistribuição.



    Em face do exposto, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator